Tribunal: TJDFT
Processo: 0720087-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS. EXISTÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. MANTIDA A DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL DO WRIT.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a inicial de mandado de segurança impetrado contra ato judicial que determinou a liberação de valores penhorados em execução, antes do julgamento dos embargos à execução. A agravante sustenta inexistir meio processual eficaz para evitar o levantamento antecipado e irreversível dos valores, pleiteando a admissão do mandado de segurança como medida preventiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível mandado de segurança contra decisão que determina a liberação de valores penhorados quando há recurso próprio — agravo de instrumento — já interposto e pendente de julgamento, sem demonstração de teratologia ou ilegalidade manifesta.
III. Razões de decidir
3. A decisão que determina a liberação de valores penhorados é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, recurso que foi efetivamente interposto pela impetrante e que se encontra pendente de julgamento.
4. Não se admite o processamento de mandado de segurança contra decisão da qual caiba recurso ao qual pode ser conferido efeito suspensivo, conforme art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 e Súmula 267 do STF, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo interno.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 5o, II e art. 10; CPC, art. 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; TJDFT, Acórdão 999872, 20160020338320MSG, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Câm. Cível, j. 06/02/2017.